Tribunal: TJDFT
Processo: 0740295-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO.

1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. No caso, a parte alega contradição e obscuridade em razão de suposto erro de premissa fática quanto à uma das frases constantes no julgado.

3. No entanto, não há qualquer equívoco. O recurso foi analisado em conformidade com os fatos, as provas e as alegações apresentadas. Não se verifica a presença de nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.